Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713274-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: GLAUCO VINICIUS SANTOS, SUIMEIRY GONCALVES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra a decisão prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0707177-96.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Esclarece, em breve resumo, que os agravados foram notificados e anuíram com a prorrogação do prazo da entrega do empreendimento, que se fez necessária por problemas de gestão da agravante. Assim, não há que se falar em descumprimento contratual por culpa exclusiva da agravante, o que impõe a reforma da decisão gravada que concedeu a tutela de urgência em favor dos agravados. Pontua o inadimplemento contratual pelos agravados pelo prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da agravante pela rescisão contratual, ao final, inclusive, em razão da continuidade das obras para conclusão do empreendimento. Defende a inaplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça em razão de força maior e evento fortuito externo (estranho, pois, às atividades empresariais), pelo que não há que se imputar qualquer responsabilidade civil ao agravante por inexistir qualquer ilícito perpetrado. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que suspendeu a exigibilidade das futuras prestações referentes ao contrato em epígrafe e determinou que a agravante se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem. Preparo recolhido no ID 45549732 e 45549733. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 150028488, autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de antecipação da tutela ajuizada por GLAUCO VINICIUS SANTOS e SUIMEIRY GONÇALVES DE SIQUEIRA em desfavor de SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, partes qualificadas. Narra na inicial que, em novembro de 2021, os autores, entabularam junto a empresa requerida contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade mobiliária ainda na planta, localizada na Área Especial C da QNM 33, em Ceilândia-DF, denominado CYGNUS SPLENDIDO. Em virtude do atraso na entrega do imóvel, previsto inicialmente para 30 de junho de 2024 e alterada para o dia 29 de julho e 2025, pretendeu o distrato do negócio, contudo a requerida informou que eventual ressarcimento seria com base nas cláusulas 4.1, 7 e 7.1, que prevê a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente pagos e, a restituição dos 50% (cinquenta por cento) restantes 30 (trinta) dias após a entrega da carta habite-se, além não restituir a taxa de corretagem. Os autores requererem, ao final, a rescisão da avença por culpa da parte requerida com os consectários que entendem pertinentes. A título de tutela antecipada, pleiteia a suspensão dos efeitos do contrato, especificamente quanto ao pagamento das parcelas vincendas e a proibição de a requerida inscrever os dados da requerente no banco de dados de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob a luz de tal premissa, verifico, neste juízo de cognição sumária, que a liberdade de contratar manifesta-se, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de um dos contratantes, a teor do artigo 473 do Código Civil, o que basta para o reconhecimento da verossimilhança da tese autoral. Saliento que futura conclusão acerca da existência ou não de inadimplemento contratual por parte das requeridas a justificar a resolução da avença por culpa das fornecedoras, ou a futura constatação de que o desfazimento do contrato pelos autores deu-se sem justa causa terá efeito, tão somente, sobre a pertinência, ou não, de retenção de valores pelas rés a título de penalidade contratual. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que a manutenção dos efeitos do contrato fará recair sobre os autores a necessidade de continuidade do pagamento das prestações mensais mesmo após a manifestação da intenção de desfazimento do contrato. Diante de todo o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das futuras prestações referentes ao instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em epígrafe, assim como para determinar que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Opostos Embargos de Declaração pela parte ré, ora agravante, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 152071621. Cinge-se a controvérsia na verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência para fins de suspender cobrança em contrato de aquisição de unidade imobiliária entabulado entre as partes e impedir eventual inscrição dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, é entendimento desta Casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Nesse contexto, inicialmente cabe ressaltar que havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Confira-se: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, com a suspensão de cobrança das parcelas e proibição de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, necessário a análise da presença dos requisitos autorizadores. No caso dos autos, os agravados sustentam que a intenção da resolução do negócio se deu em razão de inadimplência da agravada. Contudo, a despeito de alegar que os agravados também estariam em mora, a própria agravante reconhece o seu descumprimento contratual e, mais, que o inadimplemento dos consumidores se deu após o atraso na entrega do empreendimento. Nesta senda, afastada eventual possibilidade de rescisão contratual por culpa dos compradores, conforme estipula o contrato entabulado entre as partes, e inequívoco o descumprimento contratual por parte da agravante, não se mostra razoável que a parte agravada seja obrigada a continuar pagando todas as parcelas, principalmente porque a contratada (agravante) quedou-se inerte em relação a entrega do bem, não tendo cumprido o prazo de entrega avençado. Com efeito, resta evidente a plausibilidade do direito dos promitentes adquirentes, ora agravados, lastreado no seu direito de não prosseguir no negócio jurídico, e o periculum in mora, porquanto, não concedida a tutela jurisdicional neste momento, a obrigação de quitar montante substancial e ter seu nome inscrito em cadastros negativos, por um bem que não mais tem interesse, irá lhes causar prejuízos irreparáveis. Nessa ilação, mostra-se prudente e razoável a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade das futuras prestações referentes ao instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em epígrafe, e determinou que a demandada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da presente antecipação de tutela. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inadimplência do vendedor, e a intenção do comprador de rescindir o negócio jurídico, configuram motivo suficiente para suspender liminarmente o pagamento das parcelas do contrato que se vencerem no curso da demanda. 2. A possibilidade de o agravado/vendedor inscrever os nomes dos agravantes/compradores no rol de maus pagadores, exatamente pela condição da falta de pagamento de prestações, reforça o juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada. 3. O deferimento da tutela de urgência não trará risco útil ao processo, bem como não se mostra irreversível, nada prejudicando o recorrido, que poderá ser ressarcido posteriormente de eventuais valores devidos pelos adquirentes. 4. Recurso provido para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato entabulado entre os agravantes/compradores e o agravado/vendedor, com o objetivo de evitar a mora, determinando que o agravado se abstenha de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 1167710, 07191364320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, estando claro o inadimplemento da empresa agravante, necessário autorizar a suspensão do pagamento das parcelas e impedir que inclusão do nome da parte agravada em cadastro de inadimplentes. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 17:08:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador